Tribunal: TJES
Processo: 5001952-32.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001952-32.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O não pagamento das despesas processuais no prazo determinado pelo juízo acarreta o cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do artigo 290 do CPC.

2.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica, não goza da presunção legal “juris tantum” de veracidade, na forma do art. 99, §3º, do CPC, porquanto aplicável tal dispositivo legal somente em relação às pessoas naturais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pela
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID 4783788) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não recolhimento das custas iniciais.

Em seu recurso (ID 4783790), a recorrente argumenta que faz
jus
à benesse da justiça gratuita e, ainda, que deveria ter sido intimada antes da extinção do processo.

Rememoro que, após o ajuizamento da inicial por parte da
DACASA FINANCEIRA S/A,
com pedido de gratuidade de justiça, o magistrado proferiu despacho (ID 4783728) intimando a autora a comprovar a situação de hipossuficiência.

Ato seguinte, a benesse foi indeferida, consoante decisão de ID 4783733, com consequente intimação da apelante para recolhimento das custas iniciais, sendo relevante destacar que desta manifestação judicial não foi interposto recurso.

Assim, o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao entender que o exequente teve comportamento desidioso, por não cumprir a obrigação de recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se assiste razão ao juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais.
A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

[...]
o não pagamento das despesas processuais no prazo determinado pelo juízo acarreta o cancelamento da distribuição da demanda. Artigo 290 do CPC. Desnecessidade de nova intimação.
[...] (TJRJ; APL 0113096-87.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues Geraldo da Silva Batista Junior; DORJ 20/07/2023; Pág. 378)

[...]
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIBILITAR A ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO MESMO PRAZO. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. Preclusão. Cancelamento da distribuição.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1141774-26.2022.8.26.0100; Ac. 16943115; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 14/07/2023; DJESP 19/07/2023; Pág. 2130)

Ora, tendo em vista que a apelante não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nem procedeu o pagamento das custas, não há possibilidade de alterar o entendimento sentencial de cancelamento da distribuição. Isso porque, trata-se da aplicação direta do que dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil, sendo pacífico o entendimento de que é desnecessária uma nova intimação da parte autora, antes do cancelamento da distribuição.

Em tempo, ressalto que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica não goza da presunção legal “juris tantum” de veracidade, na forma do art. 99, §3º, do CPC, porquanto aplicável tal dispositivo legal somente às pessoas naturais.

Da mesma forma, de acordo com o enunciado da Súmula nº 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.
E, ainda, acentuo que “[...]
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 035140143534, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 08/11/2022, DJ 16/11/2022).

Portanto, inexiste prova suficiente de que a situação econômica da pessoa jurídica justifique a concessão da benesse, até porque, não foram juntados documentos que possibilitem alterar o posicionamento adotado pelo julgador de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na instância primeva.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR